Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-05.2019.8.11.0028
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000902-05.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARILUCE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 328.720.541-20 (RECORRENTE), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0662-90 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – DOCUMENTOS DEVIDAMENTE ANALISADOS – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – SENTENÇA MANTIDA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS COM FINS PREQUESTIONADORES – DESCABIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado, ainda mais quando a sentença proferida fora mantida por seus próprios fundamentos.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e prequestionadores para modificar o voto e acórdão proferidos, os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e mantiveram a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial por seus próprios fundamentos.

Alegou a existência de omissões e contradições, uma vez que requereu a inversão do ônus da prova e faz jus à facilitação dos meios de defesa, por ser a parte mais hipossuficiente. Nega que tenha celebrado o contrato e alega que tentou solucionar o impasse administrativamente, se tratando de empréstimo realizado de forma fraudulenta.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão e contradição, bem como para prequestionar a matéria.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de condenação ante ao caráter protelatório dos embargos declaratórios opostos.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas, com fundamentação no sentido de que cabe ao consumidor a prova dos elementos mínimos, além de ter havido comprovação do depósito e usufruto dos valores. Não se pode invocar fraude quando o próprio consumidor usufruiu dos valores e reclama depois de mais de quatro anos da contratação.

Assim, não lhe assiste razão em suas alegações, conforme ementa do voto que cito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO CONFUNDE-SE COM MÉRITO – CONTRATO CONSIGNADO – RENOVAÇÃO DE CONSIGNADO – TESE DE INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÃO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS POR QUATRO ANOS EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO PRIMEIRO EMPRÉSTIMO – VALORES DEPOSITADOS EM CONTA – VALORES UTILIZADOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIADO PELO EMPREGADOR (ESTADO DE MATO GROSSO) – OPERAÇÃO REALIZADA MEDIANTE DESCONTO EM CONTA CORRENTE – DESCONTO REALIZADO POR MAIS DE QUATRO ANOS – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE FRAUDE – CONJUNTO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

É preciso, para que haja a procedência da pretensão inicial, que o conjunto probatório confira verossimilhança às alegações da parte promovente, o que não restou comprovado no caso em apreço.

Não havendo comprovação da quitação do primeiro empréstimo consignado que fora renovado, bem como comprovado que houve renovação mediante uso de cartão pessoal e senha, com disponibilização de valores em conta, por meio de convênio com o empregador, cujas parcelas foram debitadas por longos anos sem qualquer reclamação ou reclamação de fraude e registro de Boletim de Ocorrência, de rigor o reconhecimento de que as provas depõem contra o consumidor.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto assim como foram analisadas todas as provas, não havendo a alegada omissão ou mesmo contradição, havendo apenas insurgência contra o quanto decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios, sobretudo porque a sentença fora mantida.

Outrossim, destaco que na seara dos Juizados Especiais não se admite a interposição de embargos declaratórios com fim exclusivo de prequestionar a matéria. É o que estabelece o Enunciado 125 do FONAJE:

ENUNCIADO 125 – Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (XXI Encontro – Vitória/ES).

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020